Tribunal: TJMT
Processo: 0031761-21.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031761-21.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (APELANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (APELANTE), JADIR BARROS DE CARVALHO - CPF: 674.027.637-49 (APELANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (APELANTE), NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 064.359.849-99 (APELANTE), ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA (APELADO), ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA (APELADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (APELADO), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA - CPF: 933.624.558-91 (APELADO), WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (APELADO), SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA - CPF: 724.701.869-00 (APELADO), RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 011.882.858-40 (APELADO), ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA - CPF: 125.569.798-95 (APELADO), OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO - CPF: 111.666.928-50 (APELADO), MABEL DISTEFANO PEREIRA - CPF: 141.864.658-00 (APELADO), JOAO LUIZ GARCIA DUARTE - CPF: 217.968.408-82 (APELADO), VALFREDO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 007.903.548-53 (APELADO), LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS - CPF: 019.315.939-22 (APELADO), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ELOI DA PAIXAO - CPF: 111.303.501-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031761-21.2015.8.11.0041

APELANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – PRINCÍPIO COM APLICAÇÃO FUNDAMENTADA EM PARTE – NÃO APRESENTAÇÃO DO ALVARÁ – ÚLTIMA PARCELA CONDICIONADA A ESSE ATO - INADIMPLÊNCIA DOS EXEQUENTES EM RELAÇÃO À ÚLTIMA PRESTAÇÃO – VALOR EXCLUÍDO DESSA QUANTIA DA EXECUÇÃO - PENHORA PARA SEGURANÇA DO JUÍZO – QUESTÃO DEFINIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE JÁ TRANSITOU EM JULGADO – INVIABILIIDADE DE POSTERIOR ALTERAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o exequente não cumpriu a obrigação a que está condicionada a última parcela do contrato, esta não pode ser exigida.

Definido em Agravo de Instrumento, com trânsito em julgado, que “
O bem dado em garantia no contrato deve preferencialmente servir como segurança ao juízo executivo”
, a sentença não pode ser contrária a essa decisão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031761-21.2015.8.11.0041

APELANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com determinação de prosseguimento da Execução n.

21823-36.2014.811.0041 e condenação dos embargantes nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes alegam exceção do contrato não cumprido uma vez que suspenderam o pagamento das parcelas avençadas no Termo de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Benfeitorias e Transmissão de Posse porque os apelados não honraram o que havia sido ajustado, já que não entregaram o Alvará Judicial, que deveria ser obtido no juízo do inventário, para autorizar a venda do imóvel.

Aduzem que a questão referente à garantia já estava definida em Agravo de Instrumento e portanto a sentença não podia ser alterada.

Pedem que sejam exonerados de pagar a última parcela em virtude do inadimplemento da obrigação pelos apelados.

Contrarrazões no Id n. 58833583.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0031761-21.2015.8.11.0041

APELANTE: JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO, JADIR BARROS DE CARVALHO, JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO, NELSON GOMES DE OLIVEIRA NETO

APELADO: ESPOLIO DE OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA, ESPOLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA, MARIA APARECIDA ALFONSO PEREIRA, WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR, SANDRA MARIA SEGATTO PEREIRA, RENATO DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA, ANDREA CRISTINA LUCCHESI PEREIRA, OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA NETO, MABEL DISTEFANO PEREIRA, JOAO LUIZ GARCIA DUARTE, VALFREDO ANASTACIO PEREIRA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com determinação de prosseguimento da Execução n.

21823-36.2014.811.0041 e condenação dos embargantes nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

As partes firmaram o Termo de Resolução de Contrato de Compra e Venda de Benfeitorias e Transmissão de Posse (Id n. 58833463) para
“resolver o inadimplemento da Escritura de Compra e Venda das benfeitorias e dos direitos possessórios de parte ideal do imóvel rural denominado de Faz. Santa Helena do Apiacás, com área de 15.200,1847 hectares, adquiridos pelos compradores por força da Escritura Pública de compra e Venda de Benfeitorias e Transmissão de Posse, lavrada no Livro n. 303, às fls. 167/172, em 23/09/2009, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da comarca de Várzea Grande/MT”
.

Nele foi ajustado que os embargantes pagariam aos embargados R$ 855.000,00 em 7 prestações.

Sob a alegação de que quitaram apenas as 2 primeiras parcelas, os apelados ajuizaram a Execução n.

887880, em trâmite na 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, para receberem o restante (R$ 726.755,27).

Os apelantes ingressaram com Embargos à Execução sob o argumento de exceção do contrato não cumprido. Justificaram o inadimplemento no fato de a outra parte não ter honrado o compromisso ao deixar de entregar o Alvará Judicial, que deveria ser obtido no juízo do inventário, para viabilizar a venda do imóvel.

O parágrafo primeiro da Cláusula Terceira estabelece o seguinte:

“Por tratar-se de bem pertencente a Espólio, deverão os
VENDEDORES/CREDORES apresentarem o competente Alvará Judicia
l do Juízo do inventário, autorizando a realização da venda dos bens discriminados na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro n. 303, às fls. 167/172, em 23/09/2009, no Cartório do Segundo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT,
até conclusão da última parcela
, haja vista a morosidade do fórum de São Paulo, foro este responsável pelo processo de inventário,
sendo que fica condicionada a
obrigação de no prazo de 30 dias a contar da assinatura do presente Termo de Resolução de Valores em Aberto para quitação, os Credores, deverão

protocolar pedido de autorização judicial
para Venda do objeto descrito na Escritura de Compra e Venda
, ficando condicionado no pedido que a Autorização de venda que o Magistrado conceda a Autorização em definitivo da Venda Após o Pagamento Integral dos Valores devidos, qual seja, R$ 855.000,00 (oitocentos e cinquenta e cinco mil reais) acrescido de juros de aqui entabulados, conforme descrito na Cláusula Segunda, sendo ainda que
fica condicionado o pagamento da última parcela mediante homologação judicial acima citada
.”

O Termo está com data de 18/10/2013 mas só em 25/11/2013 as firmas foram reconhecidas e, com isso, validado o documento. Em 19/12/2013 (Id n. 58833486 - Pág. 1) foi protocolado no juízo em que tramita o Inventário o pedido de autorização de venda. Os apelantes arguem que não foram notificados a esse respeito, no entanto não há essa imposição no contrato, por isso, de qualquer forma, não motivaria a mora dos apelados.

Por outro lado, a primeira parcela, vencida em 10/11/2013, foi paga com atraso, e a segunda também (vencida em 10/12/2013 e quitada só em 11/2/2014), e nenhuma foi acrescida de encargo de mora.

Já o Alvará em referência deveria ser providenciado antes da última prestação, e apenas esta ficou condicionada à sua apresentação.

Desse modo, como na Execução estão sendo cobradas todas as parcelas, inclusive a última, mesmo sem que o Alvará tenha sido apresentado, em relação à prestação que consta no item 7 da cláusula 2, cujo término do prazo para pagamento foi em 10/9/2014 (Id n. 58833460 - Pág. 6), aplica-se o princípio da exceção do contrato não cumprido. Assim, essa quantia não pode ser exigida e deve, então, ser excluída do processo executivo.

A questão da penhora do bem dado em garantia foi definida no julgamento do RAI 175755/2015, e a sentença não pode ser em sentido contrário. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO PENHORA SOBRE BEM INDICADO COMO GARANTIA EM CONTRATO- POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

O bem dado em garantia no contrato deve preferencialmente servir como segurança ao juízo executivo (artigo 655 do CPC).”

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para determinar que se exclua da Execução a última parcela, vencida em 10/9/2014 (Id n. 58833460 - Pág. 6), e também, com observância à decisão proferida no RAI n. 175755/2015, autorizar que a penhora para segurança do juízo recaia sobre o bem dado em garantia do contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020